Tribunal: TJSP
Processo: 1012739-27.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA CONDOMINIAL – IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – NATUREZA PROPTER REM – PENHORA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO